Tribunal: TJDFT
Processo: 0762450-54.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA DE BILHETES AÉREOS PELA INTERNET – NEGÓCIO JURÍDICO NÃO CONCLUÍDO. COBRANÇA – PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL EM DECORRÊNCIA DA INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE TRANSPORTE VÁLIDO. DOBRA LEGAL CABÍVEL. COMPRA DE BILHETE EM PREÇO SUPERIOR – FATO DECORRENTE DE ERRO SISTÉMICO DA EMPRESA – INDENIZAÇÃO DA DIFERENÇA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. A recorrente suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que as cobranças foram realizadas pela instituição financeira que administra o cartão de crédito da parte autora e que não se beneficiou dos valores pagos. Sem razão a recorrente, uma vez que as compras dos bilhetes aéreos foram realizadas em sua página na internet e com arranjo de pagamento por ela permitido. De modo que, se houve falha no repasse dos valores, caberá à companhia aérea proceder ao devido ajuste com a respectiva administradora. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.

2. A devolução em dobro de que trata o art. 42, parágrafo único, do CDC, exige que a cobrança seja indevida, ou seja, sem origem legal ou contratual, que o pagamento seja feito e que a cobrança não derive de engano justificável.

3. Restou incontroverso que a autora tentou efetuar por duas vezes a compra de bilhetes aéreos na página de internet da requerida, ambas no valor de R$ 509,32. Por razões internas da requerida o negócio não foi concretizado, em que pesem as cobranças e pagamentos realizados. Inobstante os reclames da consumidora e passados 55 dias, as compras não foram confirmadas, tampouco houve o ressarcimento dos valores pagos. Em decorrência da inércia da Companhia Aérea a consumidora efetuou uma terceira compra de bilhete aéreo, para transporte em mesma data e horário, desta vez pelo valor de R$ 1.889,32.

4. No que se refere às duas primeiras compras, a requerida não juntou aos autos qualquer contrato de transporte aéreo que pudesse dar origem às cobranças, pelo que sua devolução em dobro se mostra a medida adequada.

5. Quanto à terceira compra, essa somente foi realizada porque a requerida não adotou medidas voltadas para proporcionar a realização das primeiras compras de bilhete aéreo em ambiente virtual seguro. E pior, mesmo alertada pela consumidora, deixou transcorrer 55 dias sem adotar qualquer medida prática para solução do conflito por ela mesmo causado. Com esse contexto, cheguei a igual conclusão adotada pela sentença, pelo que igualmente reconheço que a requerida causou um prejuízo à parte autora em valor equivalente a R$ 1.380,00 (R$ 1.889,32 – R$ 509,32).

6. Em assim sendo, confirmo a sentença, inclusive quanto ao valor da restituição dobrada, como também a indenização no valor de R$ 1.380,00, por danos materiais.

7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

9. Condeno a empresa recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.